Tribunal: TJDFT
Processo: 0750022-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. ENUNCIADO 122 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não conheceu do recurso interposto pela Companhia Brasileira de Distribuição, conheceu e proveu o recurso da empresa Tecnologia Bancária S/A e conheceu e proveu parcialmente o recurso do Banco do Brasil S/A.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não foi estabelecido honorários de sucumbência em face do recurso da Companhia Brasileira de Distribuição que não foi conhecido em virtude da deserção.

5. Assiste razão o embargante, conforme teor do Enunciado 122 do FONAJE, é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

6. Assim, fica condenada a Companhia Brasileira de Distribuição ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, bem como do Enunciado 122 do FONAJE. Ressalte-se que a empresa embargada já promoveu o pagamento de sua condenação com a inclusão dos honorários de sucumbência, conforme teor da petição de ID 50644375, devendo o embargado se manifestar quanto ao valor em sede de cumprimento de sentença.

7. Recurso conhecido e provido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95